Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. GENITOR. REVELIA. VALOR ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Conquanto o réu seja revel, o autor deve produzir prova mínima do fato constitutivo do seu direito. Desse modo, considerando a planilha de gastos apresentada (ID 47420219), e ante a ausência de outros elementos, o valor estipulado pela r. sentença revela-se adequado, observando-se o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade
3. Apelação conhecida e não provida.